Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-58.2023.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE INTERNET – Contrato de permanência – Aditamento do contrato de prestação de serviços com renovação expressa do prazo de fidelização – Possibilidade – Contrato empresarial – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor, nem do art. 57 da Resolução ANATEL 623/2014 – Incidência da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato – Aplicação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE INTERNET – Contrato de permanência – Aditamento do contrato de prestação de serviços com renovação expressa do prazo de fidelização – Possibilidade – Contrato empresarial – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor, nem do art. 57 da Resolução ANATEL 623/2014 – Incidência da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato – Aplicação do art. 413 do Código Civil – Multa manifestamente excessiva – Redução de 50% – Sentença mantida.

Apelações não providas.